Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712294-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: APARECIDA KARINA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença que, no mandado de segurança impetrado por APARECIDA KARINA SILVA DOS SANTOS contra ato do CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES/DF, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID 64944427): Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade do ato administrativo que negou a remoção temporária da impetrante e, em consequência, assegurar o direito de desempenhar as suas atividades laborais e atribuições de Técnica em Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal na Gerência de Correição Disciplinar – GECOR (distante cerca de 14 km da creche da filha) ou em outro local de igual ou maior proximidade do Berçário Ministra Cnéa Moreira – Tribunal Superior do Trabalho, até que a criança complete 2 (dois) anos de idade, ou seja, até 4 de abril de 2025. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Sentença submetida a reexame necessário por força do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em suas razões recursais (ID 66546146), o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o julgado violou o disposto nos arts. 100, VII e 105, parágrafo único, III da LODF e arts. 2o, 84, IV e 87, II, da CF/88, ao retirar do administrador a prerrogativa de editar atos regulamentares, limitando, assim, a competência do Poder Executivo. Afirma que o direito ao intervalo para amamentação não é absoluto a ponto de dispensar regulamentação específica. Destaca que “qualquer eventual excesso do Poder Regulamentar deve ser analisado após o efetivo exercício do Poder, e não através de censura prévia, sob pena de estrangular a competência constitucionalmente atribuída ao Executivo” (ID 66546146, pág. 5). Reitera que questões como a dos autos devem ser dirimidas por meio de regulamentação infralegal, de competência do Poder Executivo. Sustenta a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Emenda à Lei Orgânica n. 108/2018, que alterou o art. 35, IV da LODF; da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e da Lei Distrital n. 7.447/2024. Na sequência, discorre sobre a presença dos requisitos que, em seu entender, autorizam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Aponta a probabilidade do direito na inconteste nulidade absoluta das normas que baseiam o pedido da impetrante; e o risco de dano grave ao Distrito Federal, em razão da retirada da autonomia do Poder Executivo para regulamentar a legislação infraconstitucional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à apelação, a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade dos dispositivos indicados e, no mérito, o provimento do recurso em todos os seus termos. Sem preparo, por isenção legal. A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 64944451. A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, ao ID 67060486, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, ao estabelecer que “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Adverte-se que, em sede de cognição sumária, peculiar ao presente momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais indicados no dispositivo acima transcrito, o que passo a fazer. No caso vertente, não vislumbro a presença dos pressupostos que autorizam a imediata suspensão dos efeitos da sentença, tal qual deduzido pelo recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, consistente na sua remoção imediata e provisória para a Gerência de Correição Disciplinar – GECOR, local mais próximo da creche de sua filha, de modo a viabilizar a amamentação até os dois anos de idade, tendo em vista a peculiar condição de saúde da menor (ID 64944409). A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, tendo a então Relatora, Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, deferido “parcialmente a tutela de urgência pleiteada para assegurar à agravante o direito de desempenhar as suas atividades laborais e atribuições de Técnica em Assistência Social - Agente Administrativo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal na Gerência de Correição Disciplinar – GECOR (distante cerca de 14 km da creche da filha) OU em outro local de igual ou maior proximidade do Berçário Ministra Cnéa Moreira – Tribunal Superior do Trabalho, até que a menor complete 24 (vinte e quatro) meses de idade, ou seja, até 04/04/2025” (ID 64944415). Em sentença, o juízo a quo concedeu “a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que negou a remoção temporária da impetrante e, em consequência, assegurar o direito de desempenhar as suas atividades laborais e atribuições de Técnica em Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal na Gerência de Correição Disciplinar – GECOR (distante cerca de 14 km da creche da filha) ou em outro local de igual ou maior proximidade do Berçário Ministra Cnéa Moreira – Tribunal Superior do Trabalho, até que a criança complete 2 (dois) anos de idade, ou seja, até 4 de abril de 2025” (ID 64944427). O Distrito Federal se insurge contra a sentença, postulando, em seu apelo, a atribuição do efeito suspensivo. Para tanto, sustenta que a nulidade absoluta das normas que baseiam o pedido da impetrante configura a probabilidade do direito. De sua vez, a retirada da autonomia do Poder Executivo para regulamentar a legislação infraconstitucional configura o risco de dano grave ao Ente distrital, a ponto de justificar a concessão da liminar pleiteada no recurso. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo que a alegação de que a concessão da segurança configurou violação à autonomia do Poder Executivo não se afigura apta a justificar o deferimento da liminar, sobretudo porque, ao que se depreende da fundamentação da sentença, o il. Magistrado a quo não se olvidou do juízo de conveniência e oportunidade da Administração para dirimir sobre lotação e distribuição de servidores. Mas, diante da necessidade de se resguardar o melhor interesse da infante, uma vez comprovada a orientação médica quanto ao aleitamento materno até os 2 anos de idade da criança, bem como a distância entre o local de trabalho da servidora e a creche, concedeu a segurança, dada a relevância do interesse público envolvido e positivado no art. 9o do ECA e no art. 35, III e IV da LODF. Aliado a tal realidade, as alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos invocados pelo recorrente não têm o condão de configurar o requisito da probabilidade do direito, visto que a lei deve ser observada e aplicada até que decisão judicial suspenda os seus efeitos ou a declare inconstitucional. Aliás, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça (ID 67060486), o Conselho Especial do TJDFT vem processando a ADI n. 0735301-58.2024.8.07.0000, que tem por objeto a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, bem como a ADI 0732625-40.2024.8.07.0000, envolvendo a Lei Distrital n. 7.447/2024, não constando, nas referidas ações, decisão suspendendo a eficácia das normas citadas. Ademais, o entendimento perfilhado pelo sentenciante encontra amparo na jurisprudência dessa Corte, a exemplo do acórdão abaixo transcrito: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LACTANTE. PROTEÇÃO ESPECIAL. LOTAÇÃO. MUDANÇA. LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AMAMENTAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO. PRIMAZIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública. 2. Nos termos do art. 9o da Lei n.o 8.069/90 (Estatuto da Criança) e art. 35, incisos III e IV, da Lei Orgânica do DF, cabe ao Poder Público propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, impondo-se, para tanto, o dever de proteção especial à servidora lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, a fim de garantir a amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança. 3. À luz da Lei n.o 13.257/2016, a saúde, alimentação e a nutrição constituem áreas prioritárias de políticas públicas para a primeira infância (art. 5o), sendo objetivo comum de todos os entes da Federação o pleno atendimento aos direitos da criança (art. 8o). 4. Apesar de a lotação e a distribuição de servidores públicos encontrar-se, em regra, sob o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, em casos que envolvam amamentação e aleitamento de criança, o direito conferido por Lei à servidora pública lactante não atende meramente a um interesse pessoal e particular, mas, em verdade, possui o desígnio de conferir primazia ao melhor interesse do menor, que também constitui relevante interesse público, devendo ser observado pela Administração, de forma a propiciar o pleno e prioritário atendimento aos direitos da criança, sob pena de incorrer em ato de ilegalidade, a ser afastado pelo Judiciário. 5. Não merece prevalecer a decisão administrativa que condiciona o implemento do direito líquido e certo garantido pela Lei Orgânica a evento futuro e incerto, qual seja, a nomeação e posse de novos servidores, para fins de permuta, apesar de já existir vaga disponível na cidade em que a genitora e sua filha residem, por dificultar e prejudicar a salutar continuidade do aleitamento materno durante o horário de expediente. 6. Impõe-se determinar-se, em atendimento ao previsto no artigo 35, incisos III e IV, da Lei Orgânica do DF, a imediata adequação e mudança temporária da lotação da servidora lactante para local mais próximo de sua residência, a fim de garantir e propiciar condições mais adequadas ao aleitamento materno, nos primeiros 12 meses de vida da criança, de modo a conferir efetividade ao princípio da proteção integral da criança e primazia ao melhor interesse da menor. 7. Reexame necessário e apelo conhecidos e não providos. (Acórdão 1401468, 0707030-87.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.) Com semelhante orientação: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA LACTANTE. HORÁRIO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0768102-76.2024.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para manter a autora, lactante, em sua lotação temporária até o julgamento final do processo. O agravante afirma que é vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa contra atos do Poder Público. Assevera que a legislação que concede o direto à amamentação durante o horário de expediente é inconstitucional. Pede a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à autora. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento do preparo. Liminar indeferida (ID 63168372). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64887504). 3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. No caso, a probabilidade do direito da parte agravada restou demonstrada, uma vez que o art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante “O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". Portanto, a agravada, servidora lactante com filho de 1 ano de idade, tem respaldo legal para permanecer lotada em local próximo a sua residência. 5. Registra-se que a concessão da tutela de urgência resguarda o direito fundamental à amamentação. Ainda, o poder público, as instituições e os empregadores têm a obrigação de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, nos termos do art. 9o do ECA. 6. Em que pese a alegação do Distrito Federal de que a Lei Distrital no 7.447/2024 sofre vício de inconstitucionalidade formal, a servidora faz jus ao exercício desse direito até que sobrevenha decisão judicial declarando a norma inconstitucional, o que não é o caso. 7. Muito embora a tutela pleiteada possua natureza satisfativa, não tem caráter irreversível, podendo ser modificada caso haja sentença favorável ao Ente Distrital. Logo, possível a sua concessão em cognição sumária. 8. Portanto, merece ser mantida a decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para permitir que servidora lactante permaneça em sua lotação atual, conforme autorização legal. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1939961, 0702038-98.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Assim, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora